Tribunal: TJSP
Processo: 0529906-96.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU, COSIP e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2003 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir o título

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU, COSIP e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2003 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em relação à COSIP e ao ITU – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0529906-
96.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado RAUL
COSTA PERDIGÃO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.,
ressalvado entendimento do 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0529906-96.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7503 2/5
Apelação Cível no 0529906-96.2004.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelado: Raul Costa Perdigão
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 7503
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ITU, COSIP e Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2003
Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica
das exações Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485,
inciso IV, do CPC Impossibilidade, contudo, de extinção do
feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar
ou substituir o título executivo Orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da
CF e 77 do CTN Ausência dos requisitos da especificidade e da
divisibilidade Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em
relação à COSIP e ao ITU
Recurso da Municipalidade
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal movida
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de Raul Costa Perdigão,
objetivando a cobrança de débitos relativos a COSIP, ITU e Taxa de Conservação
de Vias e Logradouros do exercício de 2003 (fls. 03/04).
A Municipalidade se insurge contra a r. sentença
de fls. 44/49, por meio da qual o D. Juízo a quo declarou nulas as CDAs que
embasou a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo, com fundamento
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento
de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos termos
dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art. 2o da LEF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0529906-96.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7503 3/5
às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do contraditório, a
oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do feito vislumbrar
existência de possível “falha” procedimental. Defende que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar sua Certidão de Dívida Ativa e
que, constatada a inadimplência do devedor e provocada a tutela jurisdicional,
deveria o D. Juízo a quo analisar a situação, sem formalismo exacerbado, de forma
a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o
prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos créditos fazendários.
Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r. sentença
recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, após a
oportunidade de emenda à Certidão de Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Prospera parcialmente o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do art.
202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa do executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora conste do título
executivo em análise que as exações correspondem aos tributos acima referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0529906-96.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7503 4/5
(COSIP, IPU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e
de Prevenção e Extinção de Incêndios), devidamente individualizados, não há os
específicos fundamentos legais referentes a cada cobrança, embora haja a menção
da data de vencimento, a individualização dos consectários legais (correção
monetária, juros de mora e multa) e a forma de seu cálculo.
Apesar do quanto dito até o momento, e respeitado
o entendimento do D. Juízo de Primeira Instância, deve ser aplicado, à hipótese em
testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título, dotado de mero defeito formal, antes
de extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Além disso, cumpre reconhecer, também, que a
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos é inexigível, pois seu fato
gerador não atende aos comandos dos artigos 145, II, da CF e 77 do CTN, vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0529906-96.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7503 5/5
ausentes os dois pressupostos autorizadores de sua cobrança, quais sejam, a
especificidade e a divisibilidade, concluindo-se que o tributo em questão possui
características uti universi, de modo que sua cobrança por meio de taxa é ilegal.
Nesse sentido, já se posicionou o E. STF:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tributário. município
de Lorena. 1) Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos: inconstitucionalidade. 2) taxas
de limpeza pública domiciliar e de manutenção de rede
de água e esgoto: incidência das súmulas 279 e 280 do
supremo tribunal. agravo ao qual se nega seguimento.”
(STF - Ag.Reg. no AI no 653547/SP, j. 22/10/2009)
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa
mencionada seja também excluída da nova CDA que venha a substituir a que
instruiu o feito.
Desse modo, dou parcial provimento ao apelo,
para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal
apenas em relação à COSIP e ao ITU, intimando-se, para tanto, a
Municipalidade para que substitua o título executivo, nos termos aqui
explicitados, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora